Tribunal: TJDFT
Processo: 0001255-88.2018.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA EM DOCUMENTO PARTICULAR. RECIBOS DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. INSERÇÃO DE VALORES SUPERIOR À QUITAÇÃO. VONTADE CONSCIENTE. NÃO EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do art. 299, por sete vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal.
2. A materialidade do delito de declarações falsas de valores em recibo, acima da pensão alimentícia devida, no caso vertente, não está caracterizada, porque a prova oral colhida evidencia pagamentos outros sem quitação formal, justificado o preenchimento dos documentos questionados acima da quantia efetivamente desembolsada.
3. O princípio da intervenção mínima estabelece que o Direito Penal somente deve intervir em último caso e nas hipóteses em que os outros ramos do Direito se revelam insuficientes para a solução do conflito.
4. Recurso conhecido e provido.